Tribunal: TJMT
Processo: 1011810-40.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-04
Data de publicação: 2021-07-04

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL, em favor de EMERSON SOUZA DOS SANTOS, contra ato perpetrado pela autoridade indigitada de coatora, Juiz de Direito Plantonista da Comarca de Barra do Bugres.
Extrai-se dos autos que o Paciente foi preso em flagrante, no dia 01.07.2021, aproximadamente às 22 horas pela prática, em tese, dos crimes de injúria e ameaça (arts. 140 e 147, ambos do Código Penal Brasileiro) em Violência Doméstica, contra a sua ex companheira Allany Camilly de Almeida. Apresentado a autoridade policial, entendeu pelo não arbitramento de fiança. Em audiência de custódia, conduzida pelo Magistrado Arom Olimpio Pereira, foi homologado a prisão em flagrante e, conforme informado pelo impetrante, o juízo concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante fiança, no importe de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), entretanto, afirma estar desempregado e não possui condições para tanto.
Diante disso, requer seja concedida a liberdade provisória ao paciente, sem fiança, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório. Decido.
Como é cediço, admite-se a concessão de liminar em sede de habeas corpus, quando presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, demonstrando-se, de plano, a ilegalidade ou abuso de poder perpetrados pela autoridade indigitada como coatora, a configurar o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
O juízo singular fundamentou sua decisão nos seguintes termos:
“Vistos, 1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento. 2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, e incisos, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, ou acaba de cometê-la, situação esta que restou demonstrada nos autos. 3. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê: Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto, que será por todos assinado. 1o Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja.” 4. No que tange a prisão preventiva, embora não ofenda ao princípio constitucional da presunção da inocência, conforme expresso teor da Súmula 09 do STJ (“a exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”), deve ser interpretada de forma coerente, de forma a não tornar a exceção uma regra, isto é, não tornar a prisão no curso do processo, ou antes dele, como a regra a ser seguida, uma vez que a diretriz constitucional é justamente no sentido contrário. 5. Com efeito, a manutenção da prisão só se justifica em casos específicos e graves em que estejam presentes os requisitos mencionados no artigo 312 do Código de Processo Penal, regra com a qual deve ser compatibilizada a Súmula mencionada. 6. De fato, acerca da excepcionalidade da medida e da necessidade de estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, convém transcrever a seguinte ementa do Superior Tribunal de Justiça e do TJ/MT: CRIMINAL. HC. QUADRILHA. FALSIFICAÇÃO DE SELO OU SINAL PÚBLICO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA OU DA NÃO CULPABILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE CONCRETA FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE DOS DELITOS. CIRCUNSTÂNCIAS SUBSUMIDAS NO TIPO. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA A RESPALDAR A CUSTÓDIA. MAGNITUDE DA LESÃO. FALTA DE VÍNCULO COM OS REQUISITOS CAUTELARES. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA. I. A prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação. II. Cabe ao Julgador, ao avaliar a necessidade de decretação da custódia cautelar interpretar restritivamente os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, fazendo-se mister a configuração empírica dos referidos requisitos. III. O juízo valorativo sobre a gravidade genérica dos delitos imputados ao paciente, bem como a existência de prova da autoria e materialidade dos crimes, não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para garantia da ordem pública, se desvinculados de qualquer fator concreto. IV. Aspectos que devem permanecer alheios à avaliação dos pressupostos da prisão preventiva. (...) IX. Precedentes do STF e do STJ. X. Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à liberdade provisória, devem ser devidamente valoradas, quando não demonstrada a presença de requisitos que justifiquem a medida constritiva excepcional. XI. Deve ser cassado o acórdão recorrido, bem como o decreto prisional, para revogar a prisão preventiva do paciente, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de que venha a ser decretada novamente a custódia, com base em fundamentação concreta. XII. Ordem concedida, nos termos do voto do Relator.” (STJ. HC 47712/RJ. HABEAS CORPUS 2005/0149472-0 . Relator(a) Ministro GILSON DIPP (1111). Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA. Data do Julgamento 13/12/2005. Data da Publicação/Fonte DJ 01.02.2006 p. 584. REPDJ 13.02.2006 p. 840. LEXSTJ vol. 199 p. 311) grifos nossos. 7. No caso em tela, não vislumbro a existência desses requisitos, posto que o indiciado, pelo que dos autos consta, não apresenta risco à ordem pública, já que o(s) crime(s) por ele supostamente praticado(s) não se reveste(m) de repercussão tamanha que justifique(m) que seu suposto autor seja “condenado” à prisão desde logo, antes mesmo de eventual sentença condenatória com trânsito em julgado e antes mesmo do início da própria persecução via ação penal. 8. Pela situação retratada nos autos, faz crer que o atuado não tencionará fugir do distrito da culpa caso seja beneficiado com a liberdade provisória (o que, se ocorrer, aí sim motivará a decretação da prisão cautelar), o que não retira de maneira nenhuma possibilidade da decretação da prisão preventiva no curso do procedimento se as circunstâncias fáticas assim indicarem. 9. Por outro lado, não se pode olvidar que o indiciado foi preso em flagrante delito pelo crime capitulado nos artigos 140 e 147, ambos do Código Penal o que, dado como fato isolado pelo que consta da notitia criminis não justifica por ora a custódia cautelar. 10. Portanto, diante das informações coligidas, é de se presumir que o indiciado não representa uma ameaça para a sociedade ou para a futura instrução criminal ou aplicação da lei penal, já que não há circunstâncias concretas que levem este Juízo a crer ou concluir que ele poderia fugir ou atrapalhar o normal andamento do processo (o que não se pode presumir em seu desfavor), razão pela qual é de rigor que seja colocado imediatamente em liberdade, por ser medida que se mostra justa e adequada, face, também, ao(s) crime(s) de que é indiciado, fixando-se a medida de fiança como suficiente ao caso concreto. 11. Diante do exposto, ante a legalidade do auto de flagrante e da fiança arbitrada pela douta autoridade policial, HOMOLOGO a PRISÃO EM FLAGRANTE do conduzido EMERSON DE SOUZA SANTOS, com fulcro do artigo 322 e 325, I, do Código de Processo Penal, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, bem como a fiança arbitrada pela douta autoridade policial (Id. n° 59634752). 12. Após o recolhimento da fiança comprovado nos autos, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA (se por outro motivo não estiver preso) em benefício do indiciado. 13 Advirto-o que deverá comunicar qualquer mudança de endereço, bem como responder aos chamados da Justiça, comparecendo em qualquer ato em que seja exigida sua presença, sob pena de lhe ser decretada incontinenti a sua prisão preventiva, revogando-se a liberdade provisória ora concedida. 14. Certifique-se quanto a eventual distribuição do pedido de providências protetivas aportado a estes autos. Em caso positivo, promova-se o desentranhamento do referido pedido, com o consequente encaminhamento ao Cartório Distribuidor para as devidas providências. Determina-se a realização de exame de corpo de delito no(s) autuado(s), caso não tenha sido realizado. Havendo relatos de abuso/maus tratos, vista dos autos ao MPE. Saem os presentes intimados. Com a conclusão de eventual inquérito policial, arquivem -se estes autos. Cumpra-se, servindo a cópia como mandado, nos termos do Provimento n° 19/2020-CGJ”.
Como se sabe, a prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica (STJ, HC no 327.366/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.4.2016; STJ, RHC no 66.222/RS - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2016).
Todavia, verifica-se que o paciente não possui registros criminais pretéritos, consoante certidão inserta no id. 93059464.
Não obstante deva-se observar toda cautela a fim de que evitar que os fatos imputados ao paciente podem ser concretizados, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, notadamente por ser o paciente primário e os supostos delitos apenados com detenção [um a seis meses - injúria e ameaça -], a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade.
Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).
De outro turno, o impetrante consignou que o paciente encontra-se desempregado e não possui condições financeiras para o recolhimento da fiança arbitrada. Como se sabe, a fiança paga por uma pessoa acusada criminalmente, segundo o Código de Processo Penal (CPP), é uma caução que serve para eventual pagamento de multa, de despesas processuais e de indenização no caso de sua condenação judicial transitada em julgado (definitiva).
Neste momento, mister se faz voltar os olhos à resguardar a integridade física e psicológica da vitima, notadamente porque é genitora de uma criança com pouco mais de seis meses de vida.
Nesse quadro, ao ponderar a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima, o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente [ausência de registros criminais pretéritos], a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva, sem arbitramento de fiança (dada a hipossuficiência do paciente) por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima. (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).
Com essas considerações, DEFERE-SE EM PARTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) Afastamento do lar, não podendo lá comparecer, seja por qualquer meio ou pretexto; 2) Uso de tornozeleira eletrônica, com botão do pânico, o qual deverá ser entregue à vítima; 3) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 4) não se aproximar, com distância mínima de 1.000 (mil) metros, da vítima; 5) não se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial; 6) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas.
Após, DISTRIBUA-SE o presente Habeas Corpus na forma regimental e abra-se VISTA à i. PGJ.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator Plantonista